Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Em petição de ID 41954400, o advogado Jesus Geraldo Morosino informa que renunciou ao mandato conferido pelo agravado Antônio José da Silva. Compulsando os autos originários, observo que, em que pese a renúncia desse mandato, o agravado permanece representado pelo advogado Reginaldo de Oliveira Silva, nos termos da procuração coligida no ID 22923907 e do substabelecimento de ID 134898014, ambos do processo de origem. Assim, com fulcro no art. 112, caput e § 2°, do CPC, à Secretaria, para que promova o descadastramento do nome do advogado indicado no ID 41954400. Por outro lado, no despacho de ID 41696159, determinei a intimação da agravante, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelos agravados no ID 41197712. A certidão de ID 42211763 informou que a ciência da Igreja agravante acerca do aludido despacho ocorreu em 13/12/2022, de modo que ainda não transcorreu por completo o prazo ofertado para a apresentação da peça de defesa. Nesse contexto, aguarde-se o decurso do prazo indicado no ato judicial de ID 41696159. Ao retornarem conclusos, observe a Secretaria que deve haver a conclusão conjunta destes autos e do AI 0732221-57.2022.8.07.0000, por se tratar de processos conexos que demandam julgamento simultâneo. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora